Tribunal: TJDFT
Processo: 0009038-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009038-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 53565070, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 55551788). Pois bem. A execução foi resolvida em relação aos substituídos VERA LUCIA SAMPAIO DE CARVALHO, VICENTE PASCOAL VERA LÚCIA YOSHIDA, VERA LÚCIA GURGEL SASAKI, VANIA DA FRANCA GONTIJO, VERA BONNA BRANDAO e VERA MARIA MELILLO LOPES DOS SANTOS GAMARSKI (ID: 8783511, 45009219 e 53123728). Foram expedidos precatórios em favor das anuentes VERA LÚCIA EUFLOSINA DE FARIA LIRA e VERA LÚCIA FERREIRA RAMOS (ID: 10360461 e 10450023). Declarou-se extinto o feito em relação a VENCESLAU MOURA LOPES, ante a constatação de coisa julgada (ID: 8783470). Intime-se o SINDIRETA para esclarecer se o houve pagamento dos precatórios expedidos em favor das citadas anuentes. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador